Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-24.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015281-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA (APELANTE), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PAULO DE ARRUDA - CPF: 384.398.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO NERES DO PRADO NETO - CPF: 927.926.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LOPES FARTO - CPF: 644.734.739-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 1
(um)
ano e 10
(dez)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, §

1o, do Código Penal.

O apelante requereu: (i) desclassificação do crime para a modalidade tentada; (
ii
) aplicação da causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3

(dois terços)
e,
(
iii
) fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado
;
(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da minorante do art. 14, parágrafo único,
do CP,

na fração máxima
e,
(
iii
) determinar se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
amotio
e o entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

As provas testemunhais, especialmente dos policiais, do vigia e do comerciante vizinho, são uníssonas ao afirmar que o réu foi surpreendido em posse dos objetos subtraídos, logo após o crime, o que confirma a consumação do delito.

Diante da consumação do crime, não há fundamento para a incidência da causa de diminuição da tentativa prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A fixação do regime inicial semiaberto está justificada pela reincidência e maus antecedentes do réu, que legitimam a imposição de regime mais gravoso, conforme os critérios dos
arts
. 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica. 2. A causa de diminuição da tentativa não se aplica quando há consumação do delito. 3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena não excede 4 (quatro) anos.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015281-24.2022.8.11.0002

APELANTE: RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal
de
Várzea Grande
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art.
155, §

1o
, do Código Penal

(ID
300283423
).

O apelante sustenta que: 1) a interrupção do
iter criminis

teria ocorrido
por circunstâncias alheias à sua vontade; 2) a trajetória executória foi curta e
,
3)
diante de a
pena
ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro)

anos
e da inexistência de
periculosidade concreta,
seria
cabível a fixação do regime aberto
.

Requer o provimento do recurso para: 1)
reconhecer a
desclassificação da conduta para o crime de furto tentado; 2)
aplicar
a causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) e, 3)
fixar
o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda
(ID 300283433).

Em contrarrazões, a i.
3
a Promotoria de Justiça Criminal de
Várzea Grande
/MT pugn
ou
pelo desprovimento do recurso (ID
300283438
).

Nessa instância superior, a i.
8
a Procuradoria de Justiça
, em
sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou
parecer pelo desprovimento recursal, na lavra
do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Élio Américo
(ID
311579393
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
a madrugada do dia 09.04.2022, por volta das 23h30min., no estabelecimento comercial denominado “Léo Madeiras” situado na Avenida da FEB, bairro Alameda, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado RONIEL WELEN VERÍSSIMO OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (um) cabo AUX de cor vermelha, 01 (um) cabo USB de cor branca e 01 (um)
pendrive
de cor preta (Auto de Avaliação sob o Num. 84337175 - Pág. 1), todos pertencentes ao comércio vitimado.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado RONIEL WELEN VERÍSSIMO OLIVEIRA escalou o muro do comércio vizinho, desceu pelo telhado e arrombou a porta dos fundos para conseguir adentrar no estabelecimento “Léo Madeiras”.

No interior da loja, passou a subtrair produtos eletrônicos de valor que ali encontrava e colocá-los dentro de uma sacola.

Terminada a subtração, o denunciado novamente subiu no muro e pulou de volta em direção à rua.

Entretanto, sua ação foi visualizada pelo proprietário do estabelecimento vizinho que, junto a populares, conseguiu realizar a detenção do denunciado em posse da sacola contendo a res furtiva.

Percebendo que o alarme da madeireira havia sido disparado, o vigia do local se deparou com a porta arrombada.

Em busca de informações, o funcionário logo viu que o responsável pelo furto havia sido detido ainda nas proximidades do comércio.

As autoridades foram acionadas e, diante das circunstâncias,
Roniel

Welen
foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA RONIEL WELEN VERÍSSIMO OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, §1.o e §4.o, inciso I e II, do Código Penal.”
(ID 300283360)

O juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando
RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA
nas sanções do art.
155, §

1o
, do Código Penal,
à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o
apelante
requer

a desclassificação do delito para

a modalidade tentada
, sob os fundamentos de
que
a interrupção do
iter criminis

teria ocorrido
por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Pois bem.

In
casu
,
restou comprovado que o acusado foi surpreendido nas imediações do estabelecimento comercial
já em posse da
res furtiva
,
circunstância que caracteriza a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal.

O comerciante vizinho, Eduardo Paulo de Arruda, afirmou em juízo que viu o apelante pular o muro do estabelecimento e ser contido por moradores, sendo localizados em seu bolso celulares e cabos subtraídos do local.

No mesmo sentido, o vigia, Cláudio Lopes Farto, declarou que, ao ouvir o alarme da loja, verificou o arrombamento e, ao sair, viu o apelante já detido, bem como os bens subtraídos apreendidos pela polícia.

Corroborando tais declarações, o policial militar Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou que o apelante havia subtraído objetos do estabelecimento comercial, os quais foram recolhidos e posteriormente restituídos à vítima.

Embora o acusado tenha admitido a invasão, negou estar em posse dos objetos ao ser detido, alegação que não encontra guarida no conjunto probatório, o qual, de forma uníssona, aponta para a posse direta dos bens logo após a subtração.

Assim, demonstrada a consumação do delito, aplica-se a teoria da

amotio
,
segundo a qual basta a inversão da posse do bem, ainda que efêmera, para a caracterização do resultado típico.

Consoante a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
O
crime de roubo
se
consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.
”

Ainda que
direcionada ao roubo, a orientação se aplica igualmente ao furto, conforme já decidiu esta Corte:

“A consumação do furto ficou evidenciada pela inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme teoria da
amotio
e jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 582).”
(TJMT – AP N.U 1009966-39.2023.8.11.0015 - Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal
– 16.8.2025
)

Portanto, não prospera o pleito de desclassificação para a modalidade tentada, tampouco a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

N
o tocante
ao regime prisional, embora a pena definitiva não ultrapasse quatro anos, a fixação não se restringe ao critério quantitativo, devendo observar as circunstâncias judiciais e a reincidência
, previstas nos
arts
. 59 e 33, §§ 2o e 3o, CP.

Na hipótese, o apelante ostenta reincidência
,
pela condenação nos autos 0004088- 53.2019.8.11.0028,
à
pena de 04 (quatro) anos
de reclusão
, pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 30.07.2018 (
SEEU

no
2000001-83.2020.8.11.0028),

além de

maus antecedentes
,
circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a imposição do regime semiaberto.

Dessa forma
, a opção
desse regime

se
mostra
adequada e proporcional, pois reflete a necessidade de resposta penal compatível com a periculosidade social evidenciada.

Este é também o entendimento consolidado nest
e

Eg
. Tribunal
:

“
A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.”
(TJMT – AP N.U 1000490-70.2021.8.11.0039 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 31.7.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025